Tribunal: TJBA
Processo: 8000529-40.2019.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000529-40.2019.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: AMANDA GOMES KRULL

Advogado(s)
:
PEDRO CARDOSO SILVA

APELADO: ITAMAR SILVA DA ROCHA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE DIAS DE OLIVEIRA, LUCIANA HASTENREITER MENDES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO QUE VISA A ALIENAÇÃO JUDICIAL E EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO SOBRE IMÓVEL. BEM ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PRÉVIO DIVÓRCIO CONSENSUAL SEM PARTILHA. OCULTAÇÃO DO BEM. CONDOMINIO NÃO CONSTITUÍDO. SENTENÇA QUE ACOLHENDO A PRETENSÃO AUTORAL, DETERMINOU A DIVISÃO DO IMÓVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO IMPROVIDO.

Conforme destacado pela Procuradoria de Justiça, houve a ocultação dolosa do bem no âmbito da ação de divórcio, ID 10107936, de modo que que a partilha de bem sonegado deveria ter sido ajuizada no mesmo juízo que homologou a referida ação, em aplicação do disposto no art. 731, parágrafo único do CPC.

Aa constituição do condomínio pressupõe a prévia partilha dos bens perante o Juízo por onde tramitou a ação de divórcio, o qual é efetivamente competente para decidir sobre a divisão daqueles, à luz do que estabelece o art. 73, I, c da LOJ/BA. Ademais, nos termos de precendente do STJ:

"
Há entre as duas demandas (ação de divórcio e ação de partilha posterior) uma relação de conexão substancial, a qual, inevitavelmente, gera a prevenção do Juízo que julgou a ação de divórcio. A prevenção decorrente da conexão substancial se reveste de natureza absoluta por constituir uma competência funcional."
(CC 160.329/MG).

Preliminar acolhida, com a anulação da sentença e remessa do feito ao Juízo competente, ficando prejudicado o recurso.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8000529-40.2019.8.05.0182
, de Nova Viçosa, figurando como Apelante
AMANDA GOMES KRULL,

e Apelado.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
acolher a preliminar incompetência absoluta suscitada pelo Ministério Público, anulando a sentença prolatada e determinando sua remessa ao juízo competente, bem como dando por prejudicado o recurso de apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau/ Relator

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA